Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700822-48.2025.8.07.0018 RECORRENTE: TYGER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA N. 1.223/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança vindicada, a qual almejava excluir os valores referentes ao Pis e à Cofins da base de cálculo do ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, ao apreciar os REsp n. 2.091.202/SP, 2.091.203/SP, 2.091.204/SP e 2.091.205/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.223), definiu a seguinte tese jurídica: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico". 4. Com base no referido precedente vinculante, é incabível a pretensão de excluir o PIS e a Cofins da base de cálculo do ICMS, por se tratar de meros repasses econômicos integrantes do valor da operação e por não existir previsão legal específica capaz de amparar a exclusão pleiteada. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após apontar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 145, §1o e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, defendendo a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Ressalta que a inclusão de um tributo na base de cálculo de outro é equivocada e indevida. Afirma que tais contribuições, por serem inequivocamente receitas federais, não representam qualquer acréscimo patrimonial ao contribuinte, afrontando o princípio constitucional da capacidade contributiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 145, §1o e 155, inciso II, ambos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029